Tribunal: TJDFT
Processo: 0726303-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DE CÔNJUGE DE UM DOS DEVEDORES. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA MEAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução que manteve a penhora da totalidade dos valores existentes em conta bancária de titularidade exclusiva de cônjuge do devedor, além de determinar a quebra de seu sigilo fiscal, apesar de não figurar como parte na relação jurídica processual executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora integral de valores em conta bancária de cônjuge do devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens, sem resguardo à meação; (ii) estabelecer se é legítima a quebra do sigilo fiscal de pessoa estranha à execução, sem fundamentação individualizada que demonstre a imprescindibilidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a penhora de valores em conta bancária do cônjuge do devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens, desde que respeitada a fração presumida da meação, em proteção ao patrimônio da parte que não integra a relação processual.
4. A ausência de comprovação de que os valores constritos são de origem exclusivamente pessoal do cônjuge autoriza a penhora parcial, mas não justifica a constrição da totalidade dos ativos financeiros.
5. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcional, que exige fundamentação robusta, individualizada e demonstração de esgotamento dos meios ordinários de pesquisa patrimonial, requisitos não verificados no caso.
6. A inclusão de pessoa não executada em medida invasiva como a quebra de sigilo fiscal, sem indícios concretos de ocultação dolosa de bens, afronta os princípios da proporcionalidade e da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de valores depositados em conta bancária de cônjuge do devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens deve resguardar a fração presumida correspondente à meação. 2. A quebra do sigilo fiscal de pessoa estranha à execução exige fundamentação específica, baseada em indícios concretos de ocultação de bens e na ineficácia comprovada de meios ordinários de pesquisa patrimonial.”